Tribunal: TJDFT
Processo: 0746917-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO FIADOR. SUBSTITUIÇÃO PELOS HERDEIROS OU ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO DÉBITO AO TEMPO DO ÓBITO E NAS FORÇAS DA HERANÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a emenda da inicial com a responsabilização do espólio ou dos herdeiros por dívida do fiador contraída até a data do falecimento deste, limitada ao montante da herança recebida, ainda que a Execução tenha sido proposta posteriormente ao óbito.
2. O erro é sanável e pode o Exequente corrigir o polo passivo, sem que implique malferimento à estabilização da demanda. Precedente do STJ.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.